Tribunal: TJSP
Processo: 1024487-97.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Declaratória – Infração tributária – Empresa contribuinte autuada pela: (i) falta de pagamento de ICMS, nos exercícios de 2014 e 2015, por conta de operações de remessas de mercadorias tributadas para industrialização que não retornaram ao estabelecimento; e (ii) falta de pagamento de ICMS, no período de 10/14 a 12/15, por conta de operações de saídas de mercadorias

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Declaratória – Infração tributária – Empresa contribuinte autuada pela: (i) falta de pagamento de ICMS, nos exercícios de 2014 e 2015, por conta de operações de remessas de mercadorias tributadas para industrialização que não retornaram ao estabelecimento; e (ii) falta de pagamento de ICMS, no período de 10/14 a 12/15, por conta de operações de saídas de mercadorias tributadas como não tributada – Redução do valor histórico da autuação – Cabimento - Perito judicial que procedeu ao levantamento de todas as notas fiscais emitidas pela empresa autora para apuração do imposto devido – Adequação do imposto pela diferença apurada em estudo técnico pericial - Honorários advocatícios – Fixação por equidade – Descabimento - Verba honorária que deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido pelas partes litigantes, diante da sucumbência parcial – Observância obrigatória do escalonamento previsto na regra do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil vigente – Entendimento sufragado pelo E. STJ no julgamento do Tema 1.076 - Critérios de equidade (comando do § 8o do referido artigo 85 do Código de Processo Civil vigente) que devem ser aplicado apenas quando (i) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou (ii) for muito baixo o valor da causa – Procedência parcial da ação – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.